Tribunal: TJSP
Processo: 1009276-58.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C.C. MANUTENÇÃO DE POSSE – Intempestividade - Ocorrência – Irrelevância de indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico ocorrida nos dias 08, 09 e 12/04/2021, por não serem nenhum destes o último dia do prazo – Inteligência do Provimento n. 87/2013 da Presidência do TJSP – Recurso não conhecido.